Tribunal: STF
Processo: ARE 1579133
Classe: ARE
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-12-02
Data de publicação: 2025-12-02

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de agravo contra inadmissibilidade de recurso extraordinário em face de acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, cuja ementa transcrevo: 



    “AÇÃO ANULATÓRIA. AUTO DE INFRAÇÃO E IMPOSIÇÃO DE MULTA. ICMS. Cerceamento de defesa afastado. Empresa paulista que deixou de recolher o imposto antecipado nas aquisições procedentes de outros Estados, sem que o remetente da mercadoria tenha efetuado a retenção antecipada do imposto, nos termos do art. 426-A do RICMS. MULTA. Multa válida e aplicável, fixada nos parâmetros de legalidade. Ausência de violação aos princípios da razoabilidade, da proporcionalidade, da segurança jurídica e da vedação ao confisco. Preliminar afastada. Recurso improvido”. (eDOC 20, p. 2)



    No recurso extraordinário, interposto com fundamento no art. 102, III, a, da Constituição Federal, aponta-se violação aos arts. 5º, LIV e LV; 37; e 150, IV, do texto constitucional.



    Nas razões recursais, alega-se a inconstitucionalidade da multa, equivalente ao montante de 50 e 100% do valor atualizado do tributo, pois apresenta efeitos confiscatórios. Afirma-se uma dupla penalização, na medida em que a falta de escrituração, além de gerar multas acessórias, mais que dobrou a alíquota do imposto, gerando o efeito confiscatório e abusivo no caso em tela.



    Argumenta-se que o Supremo Tribunal Federal já decidiu que, mesmo existindo fraude, quando as punições são rigorosas diante de dolo comprovado, não se aplicam penalidades confiscatórias.



    É o relatório.



    Decido.



    A pretensão recursal não merece prosperar. 



    Na hipótese, a parte recorrente sustenta a inconstitucionalidade da multa aplicada, equivalente ao montante de 50 e 100% do valor atualizado do tributo, por apresentar efeitos confiscatórios. Com relação a essa questão, o tribunal de origem assentou o seguinte:



    “No mais, a multa punitiva, no percentual exigido, decorre de expressa previsão legal (Art. 85, inc. I, alínea "l" c/c §§ 1°, 9° e 10°, da Lei 6.374/89), não havendo se falar em violação aos princípios da razoabilidade, da proporcionalidade, da segurança jurídica e da vedação ao confisco (fls. 42/49).



    Ainda que a matéria seja reconhecida como de Repercussão Geral (Recurso Extraordinário nº 736.090, tema nº 863), o C. Supremo Tribunal Federal ainda não se manifestou, motivo pelo qual prevalece o entendimento até então por ele adotado, no sentido de que somente são confiscatórias as multas punitivas fixadas em percentual superior a 100% do valor do tributo devido:



    “DIREITO TRIBUTÁRIO. AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. MULTA PUNITIVA DE 120% REDUZIDA AO PATAMAR DE 100% DO VALOR DO TRIBUTO. ADEQUAÇÃO AOS PARÂMETROS DA CORTE. 1. A multa punitiva é aplicada em situações nas quais se verifica o descumprimento voluntário da obrigação tributária prevista na legislação pertinente. É a sanção prevista para coibir a burla à atuação da Administração tributária. Nessas circunstâncias, conferindo especial destaque ao caráter pedagógico da sanção, deve ser reconhecida a possibilidade de aplicação da multa em percentuais mais rigorosos, respeitados os princípios constitucionais relativos à matéria. 2. A Corte tem firmado entendimento no sentido de que o valor da obrigação principal deve funcionar como limitador da norma sancionatória, de modo que a abusividade revela-se nas multas arbitradas acima do montante de 100%. Entendimento que não se aplica às multas moratórias, que devem ficar circunscritas ao valor de 20%. Precedentes. 3. Agravo interno a que se nega provimento, com aplicação da multa prevista no art. 557, § 2º, do CPC/1973.” (ARE 938538 AgR, Relator(a): Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, julgado em 30/09/2016) (...)”. (eDOC 20, p. 6-7)



    Depreende-se do excerto acima que o tribunal de origem assentou a natureza punitiva da multa aplicada na hipótese dos autos. Nesse contexto, não obstante as alegações da parte, verifico que o decidido pela instância a qua não divergiu do entendimento do Supremo Tribunal Federal no sentido de que, na multa punitiva, o valor da obrigação principal deve funcionar como limitador da norma sancionatória, de modo que a abusividade revela-se nas multas arbitradas acima do montante de 100%, a ensejar o efeito confiscatório. Nesse sentido, cito os seguintes precedentes:



    “DIREITO TRIBUTÁRIO. AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. MULTA PUNITIVA DE 120% REDUZIDA AO PATAMAR DE 100% DO VALOR DO TRIBUTO. ADEQUAÇÃO AOS PARÂMETROS DA CORTE. 1. A multa punitiva é aplicada em situações nas quais se verifica o descumprimento voluntário da obrigação tributária prevista na legislação pertinente. É a sanção prevista para coibir a burla à atuação da Administração tributária. Nessas circunstâncias, conferindo especial destaque ao caráter pedagógico da sanção, deve ser reconhecida a possibilidade de aplicação da multa em percentuais mais rigorosos, respeitados os princípios constitucionais relativos à matéria. 2. A Corte tem firmado entendimento no sentido de que o valor da obrigação principal deve funcionar como limitador da norma sancionatória, de modo que a abusividade revela-se nas multas arbitradas acima do montante de 100%. Entendimento que não se aplica às multas moratórias, que devem ficar circunscritas ao valor de 20%. Precedentes. 3. Agravo interno a que se nega provimento, com aplicação da multa prevista no art. 557, § 2º, do CPC/1973”. (ARE 938.538 AgR, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, DJe 21.10.2016) 



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. REITERAÇÃO DA TESE DO RECURSO INADMITIDO. SUBSISTÊNCIA DA DECISÃO AGRAVADA.TRIBUTÁRIO. EXECUÇÃO FISCAL. OFENSA REFLEXA. MULTA PUNITIVA. CARÁTER CONFISCATÓRIO. AUSÊNCIA. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO, COM APLICAÇÃO DE MULTA. I - As razões do agravo regimental são inaptas para desconstituir os fundamentos da decisão agravada, que, por isso, se mantêm hígidos. II - O recurso extraordinário, por conter alegações de ofensas indiretas ou reflexas à Constituição, demanda a interpretação de legislação infraconstitucional. III – As multas punitivas que não ultrapassem o patamar de 100% do valor do imposto devido não são consideradas confiscatórias. Precedentes. IV - Agravo regimental a que se nega provimento, com aplicação da multa ( art. 1.021, § 4°, do CPC)”. (ARE 1.122.922 AgR, Rel. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe 23.9.2019)



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (art. 932, VIII, do CPC, c/c art. 21, §1º, do RISTF) e, tendo em vista o disposto no art. 85, § 11, do CPC, majoro, em 10%, o valor da verba honorária fixada anteriormente (eDOC 20, p. 7), observados os limites previstos nos §§ 2º e 3º do referido dispositivo, ressalvada a eventual concessão do benefício da justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 2 de dezembro de 2025.



Ministro GILMAR MENDES



Relator



Documento assinado digitalmente